Tribunal: STF
Processo: Rcl 59842
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Décio Freire Advogados, em face acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 101362-60.2018.5.01.0002.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, ADC 48 , ADI 5625, ADI 3961 e no RE 958252 (Tema 725).



    Na origem a ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pelo escritório. 



    Alega que, apesar da sentença haver julgado improcedente o pedido inicial, o Tribunal Regional reconheceu o vínculo de emprego, o que foi desafiado por recurso de revista e agravo em recurso de revista, pendente de julgamento (eDoc 1, p. 4).



    Defende que na ADPF 324 e no julgamento do TEMA 725 o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização e quando do julgamento da ADC 48 e ADI 3961, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e na ADI 5625 foi reconhecida a constitucionalidade da Lei 13.352/2016 (Lei do salão parceiro).



    Requer seja cassada a decisão impugnada em respeito aos paradigmas invocados.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.  



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pelo Tribunal Regional, nos seguintes termos (eDoc 8, p. 1):



“Vínculo empregatício. Advogada. O fato de a autora ter prestado serviços sob a alcunha de "associada" não afasta o reconhecimento do vínculo empregatício em questão, eis que a realidade prevalece sobre a forma. A natureza de um contrato não se altera em razão da denominação que lhe é atribuída. O contrato de trabalho se aperfeiçoa solo consensu, independentemente de formalidades, inclusive aquelas propositalmente forjadas para dissimular sua existência. Sentença de primeiro grau que reformada para reconhecer o vínculo empregatício entre a autora e o primeiro réu.”



    Colho do voto:



    “(...) extraio da análise do acervo probatório constituído nestes autos, e dos subsídios ofertados pelo Parquet trabalhista, a presença dos requisitos ensejadores do vínculo empregatício.



    (...)



    O art. 39 do regulamento supracitado, como visto, estabelece que a sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    A leitura que faço de tal dispositivo é de que a remuneração do advogado associado será composta por sua participação nos resultados da sociedade para a qual se associa, pressupondo uma remuneração variável, considerados os resultados alcançados mensalmente.



    O reclamado sustentou em sua defesa que a autora era sócia de serviço e que essa condição está regulada no Provimento 169/2015, do Conselho Federal da OAB. Ora, como sócia de serviço, o artigo 4º do citado Provimento corrobora o artigo 39 do Regulamento ao dispor:



    Art. 4° Os sócios patrimoniais e de serviço farão jus à participação nos lucros da sociedade, na forma prevista nos respectivos contratos sociais ou em instrumentos específicos que a disciplinem."



    Entretanto, no caso sob exame, constato que a remuneração da autora era invariável, isto é, recebia a demandante mensalmente a quantia fixa de R$ 1.800,00, fato não impugnado pelo réu e comprovado pelos extratos bancários acostados com a inicial.



    Não há prova de que o contrato de associação tenha sido averbado na OAB como exige o parágrafo único do artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, nem tampouco prova de que a acionante recebeu participação nos resultados. A demandante admite o recebimento de uma "bonificação variável" no valor de R$1.488,76, paga em 24.11.2016. Todavia, essa bonificação não pode ser confundida com participação nos lucros, parcela que também existia segundo a testemunha da ré (Sra. Catarina), mas que não foi paga à autora. Tais ocorrências tornam irregular a condição de associada que pretende seja reconhecida em relação à autora, prevalecendo, assim, a tese indicada na inicial, com o reconhecimento do vínculo empregatício. O ônus da prova é do réu, na forma dos artigos 818, II da CLT e 373, II, do CPC, já que constituía fato impeditivo do direito postulado pela autora - que seria a condição de associada.



    (...)



    Segundo se observa do que exsurgiu da prova dos autos, não estamos diante de uma relação derivada de uma sociedade de advogados, mas sim, sob a égide do princípio do contrato-realidade, diante de um trabalho pessoal prestado sob a direção de um escritório de advocacia, sendo certo que o contrato de associação juntado no id. 85ee2fa  pretendia apenas mascarar a verdadeira natureza do trabalho prestado em benefício do reclamado.



    No caso em análise a subordinação jurídica fica evidenciada na forma de integração da advogada-autora ao escritório, não se confundindo com a autonomia intelectual inerente ao exercício da atividade do advogado. (...)”   



    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada afastou a condição de advogado associado do ora beneficiário para reconhecer vínculo de emprego com o escritório contratante.  



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, ADC 48, ADI 5625, ADI 3961 e no RE 958252 (Tema 725).



    De início constato a ausência de aderência da presente reclamação em relação ao TEMA 725 da Repercussão cuja tese é:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    A discussão do presente caso está fundada no fato de que o acórdão recorrido considerou fraudulenta a contratação firmada entre Escritório de Advocacia e advogada associada, entendendo presentes os requisitos para constatação do vínculo empregatício.



    Percebe-se que essa discussão não foi travada quando da análise do TEMA 725 por este Supremo Tribunal Federal.



    Da mesma forma, na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADC nº. 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    No entanto, o processo originário consiste em ação por meio da qual a advogada requerente alegava que possuía vínculo empregatício com o escritório, reconhecido pela Justiça do Trabalho conforme transcrições feitas acima.



    Não há, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, que versa sobre transportadores autônomos de carga. 



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Observe-se ainda que, na ADPF de nº. 324, admitiu-se terceirização de atividade-fim, discussão estranha a esses autos. 



    Por fim, a ADI nº. 5625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a lei que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 



    Ainda sobre o tema, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Ante o exposto, sem embargo de futuro reexame da matéria de fundo em sede própria, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente